Tribunal: TJDFT
Processo: 0736317-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0736317-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO DIAS VIANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO FRANCISCO DIAS VIANA impetra Mandado de Segurança, pleiteando em caráter de urgência que se determine ao Senhor Secretário de Saúde do Distrito Federal sua “imediata internação da impetrante em leito de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em qualquer unidade da rede privada do DF, às expensas do Distrito Federal. Relata, em resumo, que é pessoa idosa, contando hoje com 79 anos de idade, e que na data de 08/11/2021 sofreu um infarto e foi encaminhado para o Hospital Regional de Brazlândia, oportunidade em que tinha sido solicitada a internação em UTI para realização de procedimento de cateterismo. Afirma que, não obstante a gravidade do caso, o Estado permanece inerte acerca da disponibilidade de vaga em UTI pública ou privada, bem como da realização do procedimento de cateterismo. Diz que tal procedimento médico é delicado e precisa ser feito com urgência, e que até o presente momento aguarda as devidas providências para sua remoção para um leito de UTI, medida que não tem previsão de ocorrer. Defende a efetiva necessidade da internação com urgência na UTI. Ao final, relaciona o direito que entende aplicável ao caso, requerendo liminarmente a imediata disponibilização de leito de UTI para a impetrante. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Juntados aos autos os documentos de id. 30676564/30676566. É o relatório. DECIDO. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. Defiro ao Impetrante os benefícios da gratuidade de justiça pleiteada. Verifico tratar-se de hipótese passível de apreciação em sede de plantão judicial, tendo em vista a urgência da medida pleiteada (internação em leito de UTI), e ainda porque se amoldar a disposição contida no II do art. 4o da Portaria GPR 1.822 de 25 de outubro de 2021, a qual prevê a apreciação de medida liminar em mandado de segurança. Cuida-se de Mandado de Segurança que, em caráter liminar, busca compelir o Senhor Secretário de Saúde do Distrito Federal a disponibilizar unidade de terapia intensiva para internação do impetrante, seja na rede pública, seja na rede privada, neste caso com ônus para o Distrito Federal. O dever do Estado para com a saúde foi alçado ao patamar constitucional, constando da carta de outubro de 1988 diversas passagens que buscam realçá-lo e destacar sua natureza de direito fundamental. A título de exemplo, dispõe o art. 6° do texto magno que a saúde é direito social, bem assim o art. 196 que é dever do Estado prestá-lo, “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Com efeito, o direito à preservação e ao restabelecimento da saúde, além dos dispositivos constitucionais já rememorados, decorre do próprio princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da república Federativa do Brasil. A propósito da determinação ao Estado para que disponibilize leito de unidade de terapia intensiva, quando indispensável à preservação da vida do requerente, a jurisprudência pátria já se consolidou no sentido da viabilidade, considerando o dever constitucionalmente imposto. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora para os fins do mandado de segurança é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, tratando-se de mandado de segurança onde se busca a realização de tratamento de saúde, a autoridade coatora é o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, pois é ele o agente público que tem o dever funcional de responder pelo fiel cumprimento do ato impugnado, qual seja a realização da cirurgia pleiteada pelo impetrante. 2. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 3. O impetrante tem o direito de obter assistência médico-hospitalar e receber o tratamento indispensável para o adequado tratamento de sua saúde, uma vez que o direito social à saúde é garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal e pelo artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal que estabelecem ser dever do Estado a disponibilização de assistência médico-hospitalar e fornecimento dos medicamentos necessários à proteção e recuperação da saúde do cidadão. 4. Segurança concedida, confirmando-se a liminar deferida. (Acórdão 1148271, 07191242920188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINAR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISITRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TRATAMENTO DE PNEUMONIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DIREITO À SAÚDE MEDIANTE TRATAMENTO ADEQUADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente em não disponibilizar ao paciente vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva em hospital da rede pública de saúde ou conveniado ao SUS. 2. Conforme o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam. 3. Comprovada nos autos a imprescindibilidade do tratamento em leito de UTI pediátrica para o impetrante, criança com 03 (três) anos de idade, asmática e com quadro grave de pneumonia, é dever do Estado assegurar-lhe a internação. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1201301, 07107741820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no que tange a caracterização de negativa do Estado, fundamenta pela tese da omissão, no sentido de que a inexistência de vagas na rede pública de saúde caracteriza violação ao direito líquido e certo, bem como desrespeita o direito constitucional à saúde. Ao tratar de mandado de segurança, certo é que o pleito necessita da comprovação de plano do ato coator apto a macular direito líquido e certo da parte autora. Isso quer dizer que, sem a prova pré-constituída do direito vindicado, não se estaria diante de situação capaz de autorizar a impetração da ação mandamental. No caso dos autos, o impetrante alega que o seu estado de saúde se encontra debilitado e inspira cuidados, por ter infartado, devendo ser transferido para Hospital em que o tratamento cardiológico possa ser oferecido. Nada obstante seus argumentos, forçoso observar que o alegado direito líquido certo não se encontra devidamente motivado, já que além de um relatório médico descrevendo a real necessidade da internação da UTI, ainda deveria ter trazido a negativa do pedido de transferência para UTI pela autoridade coatora. Ocorre que, mesmo sem a prova pré-constituída, não se pode olvidar do quadro clínico que acomete o Impetrante, seja por suas alegações de que sofreu um infarto, seja porque se encontra internado desde o dia 09/11/2021. Aliado a isso, o único documento juntado nos autos o relatório de evoluções emitido pela Secretaria de Saúde do DF (id. 30676566) se constata menção quanto ao aguardo de vaga em UTI, mas sem explicitar qualquer quadro de urgência do ora Impetrante. Confira-se: PENDÊNCIAS: - Aguarda vaga de UTI coronariana solicitada na admissão - CATE - Texto: Plantão matutino CERIH: aguardamos atualização matutina do quadro do paciente. Busca ativa por leitos em UTI em andamento até o momento sem vagas UCO disponíveis. Não bastasse, não se observa dos autos ainda qualquer informação quanto ao cadastro do nome do paciente na Central de Regulação de Leitos. Nessa esteira, ao analisar o caderno processual, e ao considerar que ao Poder Judiciário não lhe cabe interferir na necessidade ou não quanto a urgência de procedimento aferida pelos profissionais de saúde, tenho por agir com prudência e cautela em tais casos, até porque como já ressaltado em linhas acima não se verifica dos autos um relatório médico expresso indicando a urgência do procedimento. E ao considerar que o direito é saúde é direito de todos, bem como todo o relato na exordial, e ainda a informação quanto apenas do aguardo na disponibilidade de leitos de UTI UCO, bem como a idade do Impetrante – 79 anos, tenho por deferir o pleito liminar, mas de forma parcial, a fim de que seja analisada pela autoridade competente a realização do procedimento e a sua consequente inserção no cadastro de regulação de leitos. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO para determinar a inclusão do Impetrante na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que deverá avaliar a urgência do caso e efetivar a transferência do Impetrante para Hospital que seja munido de ferramentas técnicas e humanas para realização do procedimento médico de cateterismo, bem como tenha vagas para interná-lo em respectiva UTI. Confiro a esta decisão força de mandado. Intime-se a Central de Regulação de Leitos. Cumpra-se com urgência. Intime-se. Encaminhe-se, oportunamente, o mandado de segurança ao Relator natural. Brasília/DF, 12 de novembro de 2021. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista